Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que condenou a ré a, in verbis: “[...] a) declarar a inexistência de negócio jurídico relacionado ao contrato de no 5091618967065 (id Num. 57522771) vinculados ao nome da autora, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos a eles relacionados; b) determinar à OI MÓVEL S.A. que se abstenha de realizar qualquer cobrança relacionada ao negócio ora declarado inexistente em relação à parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo em caso de descumprimento; c) condenar OI MÓVEL S.A. a pagar a JAYNE DE JESUS SIMOES JORGE a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação.”
2. Argui a recorrente, em síntese, desproporção e falta de razoabilidade no valor arbitrado a título de dano moral, porquanto constou no cadastro de devedores, indevidamente, desde 07/02/2018, período que não pode ser considerado ínfimo. Pugna pela majoração do montante da indenização, e que os juros de mora sejam contados da data do evento danoso, em 07/02/2018, conforme os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ.
3. O cerne da controvérsia cinge-se na adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.
4. Pelas provas acostadas aos aulos, depreende-se que o nome da autora foi inscrito no cadastro de devedores em 07/02/2018 (ID Num. 20911601 - Pág. 1 e Num. 20911600 - Pág. 2) e excluído em 14/02/2020 (ID Num. 20912769 - Pág. 13).
5. Os desdobramentos da falha na prestação dos serviços pela recorrente, no caso em comento, ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes desta Terceira Turma Recursal em julgados sobre a mesma temática.
6. Assim, em razão das circunstâncias da lide (contratação fraudulenta com inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de devedores), quadra fático que perdurou por 2 (dois) anos, entre 07/02/2018 a 14/02/2020, a condição socioeconômica da ré (empresa de grande porte), verifica-se ser razoável e proporcional à lesão praticada a majoração da condenação fixada. Nesse descortino, afigura-se como adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. Por fim, havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Neste ponto, irrepreensível a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.
9. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.